Tribunal: TJBA
Processo: 8069690-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069690-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: MARIA DE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

II A/III L

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO. MIGRAÇÃO. DIREITO DE RESGATE. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. ART. 178, II, CC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 27, CDC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I - A decisão que indefere a produção de prova não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sendo imperativo o não conhecimento do recurso da Ré neste aspecto.

II - O prazo prescricional da pretensão indenizatória é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, o qual se inicia a partir do conhecimento do dano.

III – Ante o pleito da Autora em buscar a restituição de valores pagos em razão da suposta violação do dever informacional pela prestadora de serviços, não incide, na hipótese, a decadência prevista no artigo 178, II, do Código Civil, como bem decidido pelo Juízo precedente.

IV - Evidenciado que a parte acionante somente tomou conhecimento da impossibilidade de resgate dos valores de contribuição em 2022 e que a ação foi ajuizada em 2023, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para afastar a incidência da prescrição na hipótese.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Agravos de Instrumento Simultâneos nº 8069690-28.2024.8.05.0000
e
8036506-47.2025.8.05.0000,
em que figuram como
Agravantes
e
Agravadas
MARIA DE SOUZA COSTA e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA RÉ
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA